Tribunal: TJMT
Processo: 1003049-08.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2° SARGENTO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PRELIMINARES. JUSTIÇA GRATUITA. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR MULTA.
1. Possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal do pedido em Ação Declaratória com carga condenatória (STJ).
2. A “revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito” (STJ).
3. Pretensão autoral de retificação da data de graduação de cabo a contar de 27/10/2012; de Terceiro- Sargento: 27/10/2016; e de Segundo Sargento em 27/10/2020.
4. Alegação de que o direito à promoção a cabo surgiu em 31/3/2014, com a publicação da Lei 10.076/2014 que previu o interstício de 09 (nove) anos. Ajuizamento da demanda somente no ano de 2021.
5. Hipótese em que “a prescrição do fundo de direito atinge a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial” (STJ).
6. Sentença de improcedência mantida.
7. Recurso ́parcialmente provido, tão somente, para afastar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003049-08.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CHRISTOFERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 000.229.131-22 (RECORRENTE), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023